Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-38.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800534-38.2020.8.14.0035

APELANTE: PEDRO MARCOS CASTRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. art. 331, do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DEE FIANÇA. PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

2.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 24/11/2020 e que a sentença foi publicada em 19/02/2024, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição.

3. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, e declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra.
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PEDRO MARCOS CASTRO DA SILVA,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, que condenou o acusado a pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 331, do CP
, tendo sido a pena substituída por

prestação pecuniária.

Narra a denúncia que no dia lá de março de 2020 por volta das Ilh00min, na sede da Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, localizada reste Município de Óbidos/PA, o denunciado Pedro Marcos Castro da Silve desacatou a assistente social Jéssica Belém Araujo e a psicóloga Tárcia Vasconcelos de Figueiredo, funcionárias públicas, no exercício de suas funções.

Consta que no depoimento das vítimas, PEDRO chegou mi sede do CREAS companhia de duas senhoras, objetivando buscar atendimento para aquelas. As mulheres foram convidadas adentrar à ala de atendimento para fossem atendidas pelas profissionais, Jéssica Belém assistente social, e Tárcia Vasconcelos psicóloga, funcionárias públicas daquele órgão. Ocorre que, durante o atendimento das referidas senhoras, o denunciado adentrou a sala de atendimento sem permissão, e pediu que fosse resolvido um caso de reconhecimento de paternidade, momento em que foi informado que a situação não era de atribuição do CREAS, em seguida foi solicitado pelas profissionais que PEDRO se retirasse da sala, contudo, o denunciado se alterou e passou a falar em tom de voz alta: VOCÊS SÃO SEM UTILIDADES, NÃO SERVEM PARA NADA, SO PRESTAM PARA ESTAR NO AR-CONDICIONADO. Ato continuo, o PEDRO aumentou ainda mais o tom de voz, ocasião em que foi solicitado a presença da advogada do órgão, Dra. Dienne Patrícia Lopes Bentes, entretanto, o denunciado continuou com o desacato, recusando-se a sair da sala.

Esclarece que após cerca de 10 minutos de desacato, PEDRO saiu da sala momento em que foi acionado uma guarnição da Polícia Militar: que o conduziu à delegacia de polícia. Na oportunidade foi informado que Pedro Marcos antes de se dirigir ao CREAS, este compareceu perante o Conselho Tutelar onde discutiu com as Conselheiras.

Em
razões recursais (ID 19287127 – Págs. 361/379)
, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Caso não seja este o entendimento, requer a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de crime.

Por fim, pugna pela devolução da fiança recolhida.

Em
contrarrazões (ID 19287130 – Págs. 383/386),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do apelo para que seja declarada extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto em favor de PEDRO MARCOS CASTRO DA SILVA, para que seja declarada extinta sua punibilidade, em razão da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Caso não seja este o entendimento, requer a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de crime.

Por fim, pugna pela devolução da fiança recolhida.

Assiste razão ao apelante quanto a ocorrência da prescrição
, assim,
reconheço a extinção da punibilidade.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 331, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 24/11/2020 e que a sentença foi publicada em 19/02/2024, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição.

Cumpre transcrever brilhante entendimento do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que
“
considerando que não houve, no presente caso, nenhuma causa suspensiva do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do CPB, razão pela qual se faz desnecessária a análise acerca de outros pleitos constantes do recurso, posto que prejudicados.”

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu PEDRO MARCOS CASTRO DA SILVA, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise dos demais pedidos do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024